Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SUBEMPREITADA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AJUSTE E DO VÍNCULO COM O DONO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência, proferida em ação de cobrança fundada em alegado contrato verbal de subempreitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da existência de contrato verbal de subempreitada entre o autor e a empreiteira e, em consequência, se é possível reconhecer responsabilidade solidária do dono da obra pelo suposto inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não induz necessariamente à procedência do pedido (art. 345, incisos I e IV, do CPC), uma vez que a presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada na hipótese em que as alegações da parte se revelem inverossímeis ou contraditórias em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
4. A prova testemunhal produzida não comprovou os elementos essenciais do suposto contrato verbal — valor ajustado, forma de pagamento, etapas da obra, prazo de execução — nem demonstrou tratativas ou manifestação de vontade por parte do dono da obra.
5. Não se presume solidariedade entre empreiteiro e dono da obra, conforme art. 265 do CC/2002. A responsabilidade solidária somente decorre da lei ou da vontade das partes, o que não se verificou no caso concreto.
6. A ausência de prova documental mínima afasta a possibilidade de reconhecimento do enriquecimento sem causa e impede a responsabilização do dono da obra pelo alegado inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de prova mínima acerca dos elementos essenciais do contrato verbal de subempreitada impede o reconhecimento do vínculo obrigacional e obsta a responsabilização da empreiteira e do dono da obra.” “2. A solidariedade não se presume e depende de previsão legal ou manifestação de vontade, inexistentes na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 345, incs. I e IV; 370; 371; 373, inc. I; 85, § 11. CC/2002, art. 265; arts. 884 a 886.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 072454934.2018.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, j. 24/2/2021. TJDFT, APC 002637697.2013.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio Oliveira, 7a Turma Cível, j. 3/4/2019, DJe 10/4/2019. TJDFT, Acórdão 2030980, APC 070882610.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14/8/2025, DJe 29/8/2025.